Tribunal: TJDFT
Processo: 0741349-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ART. 85 §§ 3o, 4o e 5o DO CPC. CUMULAÇÃO NA AÇÃO EXECUTIVA E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 587. STJ. REPERCUSSÃO ENTRE AS AÇÕES. RISCO DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A aplicação do § 5o, do art. 85, do Código de Processo Civil – CPC, deve ser feita de modo a promover um escalonamento nos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em desfavor da Fazenda Pública.
2. A verba honorária deve, ainda, ser fixada nos percentuais previstos nos incisos I e II, do § 3o, do art. 85, do CPC, observando-se os critérios estabelecidos nos incisos do § 2o do precitado dispositivo processual, ou seja, o grau do zelo profissional; a natureza e importância da causa; e o trabalho desempenhado do causídico, incluídos o tempo e o lugar para realizá-lo.
3. No caso sub examen, revela-se justa, equânime e suficiente para remunerar o trabalho do profissional, a fixação dos honorários com base nos percentuais mínimos estabelecidos na norma processual, pois a causa não apresentou maior complexidade e não demandou trabalho extraordinário além do naturalmente esperado para processos desta natureza, considerando-se a extinção dos feitos em decorrência da perda superveniente do objeto, em razão do julgamento de outra ação.
4. Tratando-se de valor da causa que corresponde a aproximadamente 1.947 salários mínimos, deve-se fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre 200 (duzentos) salários mínimos; e, sucessivamente, em 8% (oito por cento) sobre 1.747 salários mínimos (1.947 – 200), nos termos dos incisos I e II, do § 3o, e § 5o, do art. 85, do Código de Ritos.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à autonomia entre a execução e os embargos do devedor no julgamento do REsp 1.520.710/SC (tema 587). Contudo, a própria corte, ao firmar a tese do tema 587, destacou que devem ser respeitados os limites da repercussão recíproca entre as ações.
6. Neste caso, o executivo fiscal e os embargos à execução foram extintos, sem apreciação de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, afastando o interesse de agir. Isso se deveu ao julgamento de ação cognitiva, da qual resultou a extinção do crédito da fazenda. Desse modo, houve a repercussão entre as ações e um proveito econômico único do executado/embargante, razão pela qual não se mostra cabível a condenação em honorários nos dois feitos, sob pena de figurar bis in idem.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.